Tribunal: TJES
Processo: 5009493-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009493-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENICE PARADELA DO AMARAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009493-07.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:

LENICE PARADELA DO AMARAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMOSOZUMABE. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. FACULDADE DE ESCOLHA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO OU DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por
LENICE PARADELA DO AMARAL
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento ROMOSOZUMABE 90mg/ml. Alega a autora, em sua petição inicial, que possui 81 anos e é portadora de osteoporose grave e refratária, com elevado risco de novas fraturas incapacitantes, necessitando da medicação ante a ineficácia das opções terapêuticas comuns. Sustenta que o fornecimento é dever do Estado e que sua hipossuficiência impede a aquisição particular. Por fim, busca a condenação solidária das rés no fornecimento contínuo do fármaco.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando argumentos quanto à imprescindibilidade da medicação e ao dever constitucional de assistência. Esta Turma Recursal, à unanimidade, deu provimento ao recurso para condenar as rés ao fornecimento do fármaco. Contra esta decisão, o
Município de Cariacica
opôs embargos (ID 18696381) alegando omissão quanto à Súmula Vinculante nº 60 e ao Tema 1.234 do STF, visando o direcionamento da obrigação ao Estado. O
Estado do Espírito Santo
opôs embargos (ID 18700639) arguindo a incompetência absoluta da Justiça Estadual por se tratar de medicamento de custeio federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às regras de competência e divisão administrativa do SUS (Temas 793 e 1.234 do STF) ou se deve ser mantida a responsabilidade solidária plena e a competência deste colegiado para garantir a efetividade da tutela à saúde de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, constato a tempestividade e a regularidade dos aclaratórios. Contudo, no mérito, não se vislumbra o vício de omissão alegado.

6. A decisão embargada fundamentou-se expressamente na responsabilidade solidária dos entes públicos (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde, conforme os artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal.

7. A despeito das alegações sobre a inclusão do medicamento no Grupo 1-A do CEAF, a solidariedade passiva autoriza que o credor exija o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores, em sua integralidade. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 793, reafirma que a autoridade judicial pode manter a condenação solidária, sendo o direcionamento administrativo e o ressarcimento questões a serem resolvidas internamente pelos entes federados, sem prejudicar o acesso imediato do jurisdicionado ao tratamento.

8. Quanto à competência jurisdicional, a manutenção do feito perante a Justiça Estadual é imperativa para evitar o perecimento do direito de uma idosa de 81 anos que já aguarda o deslinde da demanda. O deslocamento de competência em fase recursal avançada violaria os princípios da celeridade e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando a pretensão resistida foi devidamente enfrentada na instância ordinária.

9. Os embargantes buscam, em verdade, a rediscussão da matéria decidida sob o pretexto de omissão, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. A decisão recorrida é coerente com a finalidade de garantir o mínimo existencial e a vida da recorrente.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração de IDs 18696381 e 18700639, mantendo o acórdão de ID 18576054 em todos os seus termos.

11. Sem custas e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a inexistência de previsão para condenação em sede de embargos de declaração rejeitados no rito dos Juizados Especiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.